Tribunal: TJES
Processo: 5000380-24.2020.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes; Honorários Advocatícios; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2022-09-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000380-24.2020.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
RECORRIDO: LUCI SILVESTRE SILVA MOREIRA
RELATOR(A
):LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5000380-24.2020.8.08.0038

RECTE.: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

RECDO.: LUCI SILVESTRE SILVA MOREIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM FIXADO EM VALOR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

Tese da parte autora

A requerente aduz, em síntese, que mesmo sem possuir nenhum contrato com a empresa recorrente, foi surpreendida com a negativação de seu nome no órgão de proteção ao crédito. Por este motivo requer, em sede de liminar, a retirada de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito, bem como, no mérito, a confirmação da liminar, a declaração de inexistência do débito e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Apresentou contrarrazões (ID 2897295), pugnando pela manutenção integral da sentença.

Tese da ré

Em sede recursal (ID 2897292) requer, preliminarmente, a concessão do efeito suspensivo ao recurso e a declaração de incompetência do Juizado Especial para atuar no presente feito, diante da necessidade de realização de perícia. No mérito, aduz que comprovou, nos autos do processo, a contratação e utilização regular do cartão de crédito pela autora. Pugna pela reforma da sentença para julgar os pedidos autorais improcedentes, ou, subsidiariamente, reduzir o quantum fixado a título de dano moral.

Sentença

A sentença proferida pelo juízo singular (ID 2897290) dispôs que: “Por tais razões, JULGO PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial, para declarar a inexistência de débito entre as partes, além de CONDENAR a Requerida ao pagamento de indenização pelo dano moral, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária desde o arbitramento e juros legais desde a citação. Extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Torno definitiva a decisão que deferiu a tutela de urgência. Sem custas, tampouco honorários, posto que incabíveis nesta sede, conforme art. 55, caput, da lei n.º 9.099/95”.

Voto

Conheço do recurso interposto, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Inicialmente, a recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente Recurso. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto a concessão de efeito suspensivo do recurso, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Nesta oportunidade, dou início à análise da preliminar incompetência do juizado especial para atuar na presente demanda, diante da suposta necessidade de realização de perícia técnica no áudio constante no processo. Da análise dos autos, entendo que não há necessidade de prova técnica pericial para dirimir a dúvida, eis que em sede de sentença (ID 2897290) o juízo se manifestou, in verbis: “ressaltando, ainda, que o áudio juntado pela requerida e exibido em audiência não corresponde à voz da autora, o que pode ser aferido de forma nítida e por qualquer pessoa”. Ademais, os documentos trazidos aos autos são suficientes para o julgamento da demanda, estando a presente lide sujeita à análise por este Juizado mediante prova documental.

Isto posto, por não vislumbrar a necessidade de prova técnica pericial no caso em questão, REJEITO A PRELIMINAR arguida.

Não havendo outras preliminares arguidas, passa-se ao mérito.

Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção do julgado.

De início, saliento que o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

O sistema de responsabilidade civil adotado pelo Código de Defesa do Consumidor é a responsabilidade objetiva (contratual e extracontratual) que se funda na teoria do risco da atividade: a existência do dano e do nexo de causalidade entre o fato e o dano impõem ao fornecedor o dever de indenizar (CDC, art. 6º, inciso VI e arts. 12 a 25).

No caso, filio-me à leitura das provas realizada pela sentença. A recorrente não apresenta qualquer prova de contratação por escrito ou eletrônica, baseando-se, exclusivamente, na quitação de faturas anteriormente realizadas; e, num áudio confuso, onde o magistrado que presidira a audiência, na presença da parte autora, ouvindo a sua voz, conseguira concluir, sem a menor sombra de dúvida, se tratar de pessoa diversa da autora.

Dessa forma, a parte recorrente não trouxe aos autos qualquer prova capaz de elidir as afirmações autorais, o que seria ônus seu, na forma do art. 6º, inciso VIII, da Lei 8.078/90.

Isto porque a parte recorrente sequer anexou aos autos documentos capazes de provar qualquer contrato, vínculo ou serviço prestado pela recorrente à recorrida, que pudessem justificar as cobranças e negativação do nome da autora. Por este motivo, não há como reconhecer a regularidade de negativação como pretende a recorrente.

Outrossim, a autora, ora recorrida, comprovou a negativação indevida de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, conforme se observa do documento ao ID 2897237. Verificada a negativação indevida, impõe-se o dever de indenizar a recorrida pelos danos morais e materiais sofridos.

Saliento que “nos casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica” (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 17/12/2008).

Com efeito, referida situação é apta a causar dano moral in re ipsa, conforme jurisprudência nacional pacífica. O quantum fixado de R$ 5.000,00 não é excessivo, pois condiz com os padrões desta Turma Recursal para casos análogos, e respeita os critérios de culpabilidade da parte que causou o dano, bem como não importa enriquecimento sem causa ante a situação econômica do ofendido.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA.”

DISPOSITIVO

CONHEÇO DO RECURSO interposto pela ré e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios em 20% sob o valor da condenação, na forma do art. 55 da lei n. 9.099/95.

É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.